Tribunal: STF
Processo: ARE 1602950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação - Estupro de vulnerável - Absolvição - Recurso ministerial visando a condenação do réu - Acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Vítima firme ao confirmar os termos da denúncia, em todas as oportunidades em que ouvida - Laudo psicológico que atestou a coerência dos relatos da menor com a ocorrência dos abusos por ela relatados - Pouco crível que uma criança de apenas 9 anos tivesse condições de fantasiar, com tamanha riqueza de detalhes, os fatos descritos na exordial acusatória e repeti-los incansavelmente a todas as pessoas a quem teve que narrá-los - Ilações defensivas a respeito do comportamento da genitora da ofendida insuficientes a embasar a absolvição - Condenação imperiosa - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal - Aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por terem sido os delitos cometidos em contexto doméstico, de coabitação ou hospitalidade - Reprimenda acrescida de 1/6 Incidência da majorante do art. 226, II, do CP, com aumento da pena em ½, por ser a vítima sobrinha do recorrido - Continuidade delitiva bem demonstrada nos autos - Pedido ministerial pelo aumento em fração máxima - Patamar de ½ adequado, em razão da ausência de questionamento específico a respeito da quantidade de vezes em que a vítima foi abusada, para que se tenha a correta percepção da frequência dos crimes ao longo do tempo - Menor que não residia com o réu, mas apenas ficava sob seus cuidados ocasionalmente - Regime fechado de rigor - Apelo parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente